Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0706728-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FAGNER FERREIRA SANTOS SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por FAGNER FERREIRA SANTOS SILVA, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 23807618, fl. 22), que, em 22-julho-2020, indeferiu o pedido de livramento condicional, por entender que não houve o preenchimento do requisito subjetivo, tendo em vista ter cometido falta grave consistente na prática de crime doloso no curso da execução da pena (execução n. 0049590-46.2011.8.07.0015). Em consulta ao SEEU, vê-se que o agravante progrediu para o regime aberto, em 9-março-2021, confira-se (mov. 161.1). Intime-se a Defesa para que manifeste se persiste interesse no julgamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.